Tribunal: TJES
Processo: 5017507-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017507-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA
RECORRIDO: EDMAR SANTOS COZER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5017507-48.2023.8.08.0012

RECORRENTE: WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA;

RECORRIDO: EDMAR SANTOS COZER;

JUIZ SENTENCIANTE: DR ADEMAR JOÃO BERMOND

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON-LINE DE HOSPEDAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO 1 DIA APÓS A COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por EDMAR SANTOS COZER em face de WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que contratou serviço de hospedagem, pagando entrada de R$1.000,00, mas se arrependeu 1 (um) dia após. Afirma que, apesar da promessa de restituição, até hoje o valor não foi restituído.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) Restou comprovado que, 1 (um) dia após a contratação, o autor manifestou o arrependimento à preposta da requerida. É irrelevante se o valor seria destinado ao pagamento de comissão de corretagem, já que integrava o contrato celebrado com a requerida.

b) De acordo com o parágrafo único do art. 49 do CDC, a restituição deveria ser imediata.

c) O simples fato que fazer constar no contrato as referidas cláusulas nulas de pleno direito, expressamente contrárias à disposição legal, já consiste em fato grave e lesivo o suficiente para atrair o dever de reparação ao consumidor.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES os pedidos Autorais, determinado a devolução dos valores corrigidos desde o desembolso e fixou danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada com a sentença a WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS BAHIA LTDA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que não restaram caracterizados danos morais, afirmando que trata-se de mero descumprimento contratual a não devolução dos valores.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Ademais, o fato de estar há mais de um ano tentando receber os valores deve ser sopesado, sendo o valor arbitrado a título de danos morais razoável e adequado considerando o completo descaso da Recorrente.

De mais a mais, também vislumbro que não merece modificação o termo inicial dos juros moratórios.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)